Tribunal: TJDFT
Processo: 0748963-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ATENCIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL VEICULADOS NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE GESTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE SEGUROS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não devem ser conhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal formulados pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Recurso parcialmente conhecido.
2. O Magistrado é o destinatário principal da prova, na medida em que: compete a ele, apreciar todos os dados e documentos contidos nos autos, dando, a cada um deles, o peso probatório que entender mais adequado, desde que plenamente justificado, para formar a sua convicção; definir, criteriosamente, o direito de cada uma das partes; e, finalmente, dar uma solução célere e justa ao litígio. Nesse sentido, pode aferir sobre a necessidade ou não de sua produção. 2.1. Irrelevante a produção de prova pericial quando esta tem por escopo a constatação da ilicitude (ou não) do contrato firmado pelas partes, podendo tal premissa pode ser efetuada com a mera análise das normas legais e contratuais sem a necessidade de parecer emanado por expert, uma vez que não seria o caso de elevada complexidade. 2.2. Conforme recente precedente desta 8a Turma Cível “2. Quando não houver necessidade de produção de outras provas, o Juiz julgará antecipadamente o mérito (CPC, art. 357, I). Não há qualquer incorreção na decisão do julgador que determina o julgamento antecipado do feito, diante da dispensa expressa das partes na produção de outras provas. 3. O julgamento antecipado do mérito retira a necessidade de saneamento do processo.” (Acórdão 1934399, 0729066-09.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão e anulação de cláusulas contratuais em contrato de financiamento imobiliário, envolvendo pretensões de restituição de valores mediante amortização no saldo devedor, redução dos juros remuneratórios à taxa média do mercado (BACEN/SELIC), exclusão de encargos contratuais e determinação para exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes.
4. Há cinco questões em discussão: (i) definir a validade e eficácia das cessões de crédito entre instituições financeiras; (ii) examinar a legalidade da capitalização de juros no contrato; (iii) verificar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (iv) avaliar a licitude da cobrança de tarifa de gestão de crédito; e (v) determinar a regularidade da cobertura securitária relativa aos seguros contratados.
5. A cláusula contratual estipulando a cessão de crédito é válida, sendo dispensada a anuência do devedor e a averbação na matrícula do imóvel, conforme arts. 21 e 22 da lei n. 10.931/04 e art. 35 da lei n. 9.514/97. Além disso, o apelante foi notificado da cessão, conforme comprovam os e-mails acostados aos autos.
6. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36/2001, da Súmula 539 do STJ e da jurisprudência consolidada. No caso, a cláusula contratual prevê expressamente a prática de anatocismo, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais.
7. A revisão da taxa de juros remuneratórios depende da comprovação de abusividade concreta, que não foi demonstrada pelo autor. O contrato estipula expressamente a taxa, inexistindo elementos que comprovem desvantagem exagerada ou incompatibilidade com a taxa média de mercado, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS).
8. A tarifa de gestão de crédito é válida, desde que especificada e pactuada no contrato, conforme entendimento do STJ (AREsp 2.177.792/MG). No caso, o contrato detalha os serviços correspondentes à tarifa, afastando a alegação de abusividade.
9. As apólices securitárias acostadas comprovam a regularidade da cobertura dos seguros por morte ou invalidez permanente (MIP) e danos físicos ao imóvel (DFI) durante todo o período contratual, inexistindo irregularidades quanto às informações e à vigência das apólices.
10. Não há comprovação nos autos de que o nome do autor foi indevidamente incluído em cadastros de inadimplentes, tampouco de intenção ilícita das rés nesse sentido.
11. Diante da ausência de irregularidades contratuais, não se verifica direito à restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro.
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.